Tribunal: TJMT
Processo: 1022363-06.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022363-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAILSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.407.081-33 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – MÉRITO -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, TARIFA DE CADASTRO, SEGURO E ASSISTÊNCIA -

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA
- RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES QUANTO AOS JUROS –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É evidente o interesse de agir da demandante, pois basta que se mostre cabível e útil, juridicamente, a pretensão verbalizada, para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato
, de cadastro e também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Tema 958.

Quando restar comprovado que as taxas e tarifas estão previstos no contrato, não há que se falar em restituição do indébito.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022363-06.2022.8.11.0003

APELANTE

: TAILSON RODRIGUES DE SOUZA

APELADA:

OMNI FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TAILSON RODRIGUES DE SOUZA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr.
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº
1022363-06.2022.8.11.0003,
ajuizada em desfavor de
OMNI FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos autorais, e

condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, restou suspensa tal exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
os juros remuneratórios cobrados são 50% maior que a taxa média do Banco Central, por isso, afirma que o contrato firmado entre as partes é abusivo, devendo ser revisado” (sic).

Menciona que
“quanto à cobrança pela suposta avaliação de bem, destaca-se que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida “avaliação” poderia ser realizada por qualquer pessoa” (sic).

Alega que quanto às tarifas de seguro e assistência, a tese firmada é que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ele indicada, o que ocorreu no caso em tela.

Assevera que houve venda casada, posto que a venda dos serviços foi apresentada no momento da celebração do contrato e, diante da sua hipossuficiência, a recorrente foi compelida a realizar a contratação.

Também discorre que “
colhem-se na seara jurisprudencial diversos entendimentos a respeito da ilegalidade da cobrança de tais tarifas, sendo evidente que, ausente a comprovação de ter ocorrido engano justificável, resta provada a má-fé que dá azo a devolução em dobro, inclusive por se tratar de uma prática repetitiva e constante nos contratos celebrados com esta instituição financeira” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de julgar totalmente procedente a ação revisional, reconhecendo a abusividade dos juros moratórios, por ser a taxa pactuada superior à taxa média de mercado; requer que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de avaliação do bem, registro de contrato, cadastro e seguro; bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais

(Id. 191232991).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, apontando, em preliminar, sobre a perda do objeto da ação por falta de interesse de agir, requerendo a extinção do processo sem resolução, e no mérito, rebate os argumentos expostos pela apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 191232993).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 191481748).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a parte apelada ofertou as contrarrazões, suscitando em preliminar, a perda do objeto da ação por falta de interesse de agir, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Não há razão para amparar a argumentação da instituição recorrida, quanto à falta de interesse de agir, porquanto, segundo a teoria da asserção abraçada pelo direito pátrio, este é mensurado in abstrato, ou seja, basta que se mostre cabível e útil juridicamente a pretensão verbalizada para que se reconheça a existência do direito da parte à prestação jurisdicional.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
TAILSON RODRIGUES DE SOUZA
ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que em 09/02/2021 celebrou contrato de financiamento de veículo com o requerido, no valor de R$ 10.309,44 (dez mil trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos) em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 415,80 (quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos).

Contudo, defende que, neste contrato estão sendo cobrados mensalmente juros de

inadimplência altíssimos (3,10% a.m), e que estão muito acima da média de mercado da época da assinatura do contrato (1,53 a.m%).

Requereu, assim, a aplicação do CDC com a inversão do ônus da prova; a declaração de abusividade da estipulação da taxa mensal de juros remuneratórios, devendo ser substituída pela taxa média mensal divulgada pelo Banco Central para a referida modalidade de crédito para aquele período - qual seja: 1,53 % ao mês; a restituição do valor cobrado a mais, a título de juros abusivos (R$ 5.328,48) em dobro; a devolução dos valores cobrados do autor, a título de taxas e tarifas (R$ 2.097,06).

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte recorrente alega em suma: a) abusividade dos juros moratórios, por ser a taxa pactuada superior à taxa média de mercado; b) reconhecimento da ilegalidade das tarifas de avaliação do bem; c) tarifa de registro de contrato; d)tarifa de cadastro; d) tarifa de seguro; e) restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e f)a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente
aos juros contratuais
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

O STJ, em diversos precedentes, entende que o reconhecimento da abusividade está atrelado à taxa que venha a ser superior em uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo daquilo que o Banco Central tenha referenciado em relação à taxa média.

Nestas condições, verifica-se que no contrato pactuado em
09/02/2021 – Cédula de Crédito Bancário (Id. 191233293),
houve incidência da taxa de juros na ordem de
3,10%
a.m
, ou seja,
supera em mais de uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN, em relação ao mesmo período e mesma espécie de contrato,
conforme dados do Banco Central do Brasil é de
1,59% a.m
,
consoante disposição contida no endereço
https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros

Logo, evidenciada, portanto, a abusividade, que autoriza a limitação da taxa de juros cobrada no contrato à média de mercado então indicada.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO PESSOAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO
– INCIDÊNCIA DOS JUROS PACTUADOS NA AVENÇA – INADMISSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Restando verificada a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
. (TJ-MT - AC: 00151928620168110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023).

Ainda, me
nciona o recorrente que
“quanto à cobrança pela suposta avaliação de bem, destaca-se que a mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus vai de encontro com o entendimento firmado no REsp 1.578.553/SP, tendo em vista que a referida “avaliação” poderia ser realizada por qualquer pessoa” (sic).

Apesar das alegações do apelante, não houve cobrança da tarifa de avaliação no financiamento em questão, conforme claramente demonstrado nos documentos em anexo. Além disso, o Autor não faz prova da referida cobrança, conforme exigido pelo art. 373, I do CPC, por isso, merece ser afastada tal alegação.

A outra alegação do apelante é de que foram cobradas taxas, tarifas indevidas no contrato. Nesse ponto, tem-se da análise do contrato firmado entre as partes (Id. 191233293) que houve a cobrança de tarifa de cadastro de R$200,00 (duzentos mil reais) e taxa de assistência de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e seguro R$ 597,53 (quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos).

Conforme se extrai da tese fixada, a cobrança da referida taxa, tarifa e seguro somente é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, como demonstrado nos autos (Id. 191232960 e Id. 191232970), razão pela qual, mostram-se devidas.

Além disso, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSTANTE DOS PEDIDOS INICIAIS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492 DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA NO PONTO – MÉRITO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS –
TARIFA DE CADASTRO
– COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM
E DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO –
SEGURO PRESTAMISTA
– OPORTUNIZADA A CONTRATAÇÃO AO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA

- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, consoante art. 492 do CPC/15.

A sentença que incorre em tal vício é ultra petita e, consequentemente, deverá ser anulada na parte que extrapola os pedidos da autora acerca de Capitalização de Juros e Tabela Price, para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo, devendo ser analisado o mérito recursal sobre os demais pontos combatidos.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958.

Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008.(
...)
(N.U 1005170-63.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023).

De mais a mais, verifica-se que o Seguro Proteção Financeira foi devidamente contratado pela Parte Autora, conforme Termo de Adesão ao Seguro e Ficha do Custo Efetivo Total da Operação - CET, juntado nos autos.

E, conforme precedente deste Sodalício, “
não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações
.”

(TJ-MT 10192453920218110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Dessa forma,
no que concerne às taxas e tarifas previstas no contrato, não há que se falar em restituição do indébito, todavia, restando comprovada a abusividade quanto aos juros remuneratórios
, o
entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedente a pretensão tão somente para determinar que a taxa dos juros incidentes no contrato em discussão se limite à taxa média de mercado do Banco Central do Brasil da época (1,59% a.m
,)
, com a restituição dos valores cobrados a maior na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, em razão da sucumbência mínima, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3º CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024